Tribunal: TJES
Processo: 0025796-45.2007.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0025796-45.2007.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: PAULO HENRIQUE BARROS ALVES FRAGA e outros (2)
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0025796-45.2007.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: PAULO HENRIQUE BARROS ALVES FRAGA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
PAULO HENRIQUE BARROS ALVES FRAGA
, em razão de inconformismo com a r. sentença que o pronunciou nas sanções do artigo 121, § 2º, I, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal.

Razões recursais onde requer a defesa o reconhecimento da desistência voluntária, desclassificando a conduta para aquela prevista no artigo 129, do Código Penal (lesão corporal).

Contrarrazões do Ministério Público de 1º grau onde requer o improvimento do apelo.

O Magistrado de Primeiro Grau manteve a decisão por seus próprios fundamentos.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão por previsão regimental.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto de relatoria para conhecer e negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0025796-45.2007.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: PAULO HENRIQUE BARROS ALVES FRAGA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por PAULO HENRIQUE BARROS ALVES FRAGA, em razão de inconformismo com a r. sentença que o pronunciou nas sanções do artigo 121, § 2º, I, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal.

Narra à denúncia que:

“... Emerge dos autos, que no dia 15 de dezembro de 2006, em via pública, no Bairro Terra Vermelha, nesta comarca, o denunciado PAULO HENRIQUE BARROS ALVES FRAGA, vulgo "HENRIQUE", juntamente com o denunciado ERLON EURESTES DA SILVA, agindo de forma livre e consciente, e com intenção matar, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima JUNIOR CARLOS ANIBAL DOS SANTOS, que foram a causa das lesões descritas no Laudo de Lesões Corporais de fls. 58, não tendo este ido a óbito por motivos alheios as vontades dos agentes, porque conseguiu reagir, desarmar o denunciado, correr e ser socorrido.

Consta que no dia dos fatos, a vítima estava em sua bicicleta a caminho da escola em que dava aula, quando se deparou com os acusados vindo em sua direção, sendo que cada um deles se encontrava em uma bicicleta, e ouviu um dos acusados dizer "olha o cara ai".

Momentos depois, enquanto a vítima se encontrava parada com a sua bicicleta esperando para que um grupo de estudantes atravessasse, a mesma fora abordada pelo acusado HENRIQUE, o qual, inicialmente, passou a puxar conversa, perguntando sobre as aulas de capoeira lecionadas pela vítima. De repente, a vítima foi agarrada por trás e agredida pelo acusado ERLON, tendo, no entanto, conseguido reagir e jogar o acusado no chão. Nesse momento, HENRIQUE sacou uma arma de fogo calibre 38 e, como reação, a vítima jogou a bicicleta por cima de HENRIQUE e começou a correr, instante em que o acusado atirou em sua direção, tendo a vítima sido atingida por dois disparos, um no braço e outro na cabeça.

Em razão dos tiros sofridos, a vítima não conseguiu mais correr e caiu no chão, quando então o acusado HENRIQUE tentou agredi-la novamente, sendo que, apesar das circunstâncias estarem mais desfavoráveis ainda, a vítima conseguiu desarmar o acusado, tirando a arma de suas mãos e jogando-a para longe, fato que motivou a fuga dos acusados, logo em seguida. A vítima então, conseguiu correr até a sua casa, quando pediu ajuda e foi socorrida pela esposa, tendo sido levado para o Hospital Antônio Bezerra de Farias.

A vítima reconheceu sem sombra de dúvidas os acusados como sendo autores do delito em questão.

A motivação do crime foi, segundo investigações, o fato de que a vítima conhecia muitas Policiais Militares que atuavam na região, o que fez com que os acusados, envolvidos no movimento do tráfico de drogas, acreditassem que a vítima estava passando informações para os policiais. Dessa forma, verifica-se necessária a incidência da qualificadora do inciso I (motivo torpe)...”

Razões recursais onde requer a defesa o reconhecimento da desistência voluntária, desclassificando a conduta para aquela prevista no artigo 129, do Código Penal (lesão corporal).

Pois bem.

Como é sabido, a decisão de pronúncia possui natureza jurídica de decisão interlocutória mista não terminativa, vez que resolve uma questão incidente no procedimento do Tribunal do Júri, ou seja, ela não põe termo ao processo. Trata-se de uma decisão proferida ao final da primeira fase do procedimento do Júri (iudicium accusationis), realizada pelo Juiz monocrático, que julga admissível a acusação, por se convencer da materialidade do fato, e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

No entanto, ainda que seja juízo de admissibilidade da acusação, deve ser devidamente motivada, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, como fez a MMª. Juíza de Direito de 1º grau.

Nesta fase, não há qualquer análise do mérito da causa (meritum causae), eis que tal cabe ao Conselho de Sentença (os jurados sorteados). Ainda, vale ressaltar, que caso o magistrado singular tenha dúvidas entre pronunciar ou não o réu, deve pronunciá-lo, visto que vige, na fase do Juízo de Admissibilidade, o princípio do in dubio pro societate.

O artigo 413, do Código Processo Penal, com a nova redação dada pela Lei nº 11.689/08, prescreve:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Segundo às luzes do professor Paulo Rangel, a pronúncia:

É a decisão judicial que reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo Ministério Público (ou excepcionalmente pelo ofendido) em sua petição inicial penal (denúncia), determinando, como consequência, o julgamento do réu em plenário do Tribunal do Júri, perante o Conselho de Sentença.

Trata-se de decisão de cunho meramente declaratório, pois reconhece a plausibilidade da acusação feita, declarando a necessidade de se submeter o réu a julgamento perante seu juiz natural, em face da presença da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria.

Examinando detidamente os autos, entendo que não merece reforma a decisão recorrida.

A materialidade restou comprovada conforme Boletim de Ocorrência e Laudo de Lesões Corporais da vítima.

Quanto aos indícios de autoria, tenho que os mesmos também se fazem presentes conforme depoimentos testemunhais.

A vítima ao ser ouvida na esfera policial frisou que:

“... Que o declarante parou a bicicleta para deixar um grupo de crianças atravessarem a rua, quando então ENRIQUE se aproximou pela frente e quis puxar conversa com o depoente, perguntando pelas rodas de capoeira; que de repente, ERLON veio por traz do depoente e tentou agarra-lo e agredi-lo; que o depoente reagiu e consegui jogar ERLON ao chão, momento em que ENRIQUE sacou um revólver calibre .38; que o depoente jogou a bicicleta por cima de ENRIQUE e saiu correndo, momento em que HENRIQUE atirou na direção do depoente cerca de 5 vezes, e o acertou no braço e na cabeça; que o declarante caiu ao chão, quando então HENRIQUE se aproximou e tentou dar coronhadas do declarante, porém, o declarante conseguiu reagir e tirar a arma das mãos de HENRIQUE, jogando-a longe; que ambos se agrediram fisicamente, quando então o declarante conseguiu fugir do local e correr até sua casa, de onde foi socorrido para o Hospital Antonio Bezerra de Farias...” (destaquei)

Em juízo, conforme mídia acostada aos autos, à vítima acima referida disse:

“... QUE TRABALHA NOS FINAIS DE SEMANA NO QUIOSQUE DE SEU CUNHADO NA CURVA DA JUREMA; QUE DE UNS 3 ANOS PARA CÁ, ANTES DA PANDEMIA, O ACUSADO "HENRIQUE" APARECIA EM SEU TRABALHO, NÃO SABENDO COM QUE INTUITO; QUE TEVE QUE PARAR DE TRABALHAR, POIS O ACUSADO FICAVA RODIANDO O SEU LOCAL DE TRABALHO; QUE O ACUSADO NÃO FALAVA NADA, APENAS FICAVA ENCARANDO E OLHANDO; QUE DEPOIS QUE PAROU DE TRABALHAR, NUNCA MAIS VIU ELE (...); QUE A ESPOSA DA VÍTIMA PEGOU UM ÔNIBUS PARA TERRA VERMELHA, ONDE RESIDIA, E O ACUSADO SENTOU DE FRENTE PARA ELA E FICOU FALANDO QUE "IA PEGAR" A VÍTIMA (...) QUE ALGUMAS PESSOAS DA REGIÃO ALEGARAM QUE O ACUSADO AFIRMAVA QUE IA INVADIR A CASA DA VÍTIMA E IA "MATAR TODO MUNDO...” (grifei)

Ademais, o recorrente em juízo confessou a autoria, todavia sustentou que somente o fez porque achou que a vítima fosse lhe matar.

Sendo assim, verifica-se que as provas dos autos apontam indícios suficientes de autoria e materialidade para a pronúncia do réu.

Na verdade, o conjunto probatório dos autos não afasta de forma tranquila e inequívoca a participação do recorrente como autor do crime, a ponto de justificar uma manifesta injustiça ao juízo de admissibilidade da pronúncia.

Essa orientação é amplamente abarcada pela jurisprudência e pela doutrina, não deixando dúvidas ao julgador acerca do mero juízo fundado em suspeita necessário para pronunciar o acusado, deixando a decisão a cargo do Tribunal do Júri.

Diante do conjunto probatório coligido aos autos, em conformidade com o entendimento ministerial, entendo que o magistrado de 1º grau agiu com perfeição ao pronunciar o recorrente, vez que as provas dos autos apontam claramente indícios de autoria e provas incontestes da materialidade.

Inexiste falar nesse momento em reconhecimento da desistência voluntária no caso em questão.

A desistência voluntária ocorre quando o agente, depois de iniciar uma conduta típica, muda seu propósito, mesmo podendo prosseguir na execução.

Entretanto, as provas produzidas até então nos autos dão indícios de que o acusado somente não consumou sua empreitada delituosa por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que foram efetuados, aproximadamente, cinco tiros em direção da vítima, sendo que após entrarem em luta corporal a vítima conseguiu arremessar a arma de fogo do recorrente para longe e fugir para sua casa, local onde fora socorrida.

Assim, entendo que, pelas provas até então produzidas, não resta patente que o autor não consumou o feito por vontade própria, motivo pelo qual não há que se falar, neste momento, em desistência voluntária.

Existem provas mínimas da presença de animus necandi, uma vez que a vítima foi atingida na região da cabeça (tida como uma região vital), não sendo razoável pensar que a intenção era tão somente de lesionar a mesma.

Dito isso, o conjunto fático-probatório traz indícios de que a intenção era de ceifar a vida da vítima ou pelo menos assumiu o risco, impossibilitando qualquer alteração do tipo penal constante na decisão de pronúncia.

Assim, observa-se ser mero inconformismo da defesa a tentativa de afastar o princípio norteador do processo penal - no rito do Júri - na fase em que se encontra o feito, in dúbio pro societate. Logo, depreende-se de modo tranquilo a presença dos indícios da autoria atribuída ao recorrente e seu animus necandi perante a vida da vítima, elementos suficiente para a decisão de pronúncia.

Dessa maneira, afastada fica a possibilidade de desclassificação a qual pugna a nobre defesa do recorrente.

No mesmo sentido é o parecer do douto Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha:

“... Dessa forma, restando indene de dúvidas a intenção homicida que movia o recorrente, não merece ser acolhido o pleito desclassificatório.

Indiscutível, então, que, ao reverso do apregoado pela douta defesa, da malha probatória desponta a plausibilidade acusatória, e, em assim sendo, deve o feito ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, colegiado constitucionalmente competente para análise e julgamento dos crimes dolosos contra a vida, mantendo-se na íntegra a r. decisão de pronúncia...”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do Recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a Decisão de Pronúncia.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE - DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PLANO - RECURSO IMPROVIDO.

1. Havendo nos autos confirmação da materialidade e indícios suficientes de autoria, deverá ser pronunciado o réu, em conformidade com o art. 413 do CPP, pois caberá ao Tribunal Popular do Júri, juiz natural da causa, proferir um juízo concreto, declarando o acusado culpado ou inocente do crime.

2. Não há como reconhecer a desistência voluntária quando não ficar evidente que a desistência de prosseguir na execução do crime ocorreu por ato voluntário do acusado.

3. O conjunto fático-probatório traz indícios de que a intenção era de ceifar a vida da vítima ou pelo menos assumiu o risco, impossibilitando qualquer alteração do tipo penal constante na decisão de pronúncia. Dessa maneira, afastada fica a possibilidade de desclassificação para o delito de lesão corporal.

4.
RECURSO IMPROVIDO
.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0025796-45.2007.8.08.0035, em que são partes as acima indicadas. ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (Segunda Câmara Criminal), na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.